Tribunal: TJMT
Processo: 1012046-89.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
Vistos, etc.
Agravo de Instrumento interposto por HORTO COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E TRANSPORTES LTDA., contra decisão proferida nos autos da Ação de Despejo c.c Rescisão Contratual e Cobrança de Aluguéis, com Pedido Liminar para Desocupação n. 1012444-27.2021.8.11.0003, da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que deferiu a liminar e determinou a expedição de mandado de desocupação voluntária do imóvel em 15 dias, sob pena de despejo compulsório, e demais cominações legais, “consignando que, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro do mesmo prazo e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos”.
Defende o agravante que a probabilidade do direito está consubstanciada na demonstração das adversidades que a população está passando com a pandemia que enfrentamos e na aplicação no previsto no DL de 02 de 20 de março de 2020, e na na Recomendação No 63 de 31/03/2020 do CNJ, que a recomenda que os Juízos avaliem com especial cautela o deferimento de medidas de urgência, decretação de despejo por falta de pagamento e a realização de atos executivos de natureza patrimonial em desfavor de empresas e demais agentes econômicos em ações judiciais que demandem obrigações inadimplidas durante o período de vigência do Decreto Legislativo no 6 de 20 de março de 2020.
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, está firmado no sentido de que o agravante irá sofrer danos inegavelmente irreparáveis, pois, terá que fechar a empresa, demitir funcionários, perder a bandeira do combustível e poderá sofrer constrição de patrimônio devido aos reflexos da desocupação e do fechamento da referida empresa. Além disso pontua que a medida não é irreversível.
Colaciona decisão da minha Relatoria, a respeito da Pandemia e da necessidade de proteção das empresas e economia do pais. Também acrescenta que os agravados possuem diversos outros imóveis para a exploração imobiliária.
Ao final requer a concessão da antecipação da tutela recursal, revogando-se a decisão que deferiu de plano a medida liminar para desocupação voluntária do imóvel, sob pena de despejo compulsório.
É o relatório.
DECIDO.
Para concessão do efeito requerido, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do CPC.
Em sede de cognição sumária identifico o preenchimento dos requisitos, pelo menos por ora.
É fato notório que a pandemia do coronavírus trouxe também nefastas consequências a diversos setores da economia. Assim, necessária uma maior cautela na análise dos processos envolvendo despejo, principalmente do setor empresarial no qual também há vida de funcionários.
Entretanto, tendo em vista que o único argumento invocado pela agravante é a crise em decorrência da Pandemia, tenho que haja necessidade de se verificar, através de demonstrativo de faturamento anterior e durante a Pandemia, com observância ao mês de início da inadimplência, se houve perda significativa no faturamento, bem como, demonstração se a parte agravante procurou os agravados solicitando desconto ou outra negociação.
Ante o exposto, DEFIRO a concessão do efeito suspensivo, sem prejuízo de reanalise quando do mérito.
Intime-se a parte agravante para fazer a prova mencionada, quanto ao faturamento.
Comunique-se o juízo “a quo”.
Intime-se, a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões.
Cumpra-se.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator